Tribunal: TJMT
Processo: 1001504-78.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001504-78.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SANTOS - CPF: 806.839.755-87 (APELANTE), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), JUSSARA DE SOUZA AMARAL DALTRO - CPF: 639.525.051-53 (APELADO), LENILDO MARCIO DA SILVA - CPF: 523.282.791-04 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SANTOS - CPF: 806.839.755-87 (APELADO), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), JUSSARA DE SOUZA AMARAL DALTRO - CPF: 639.525.051-53 (APELANTE), LENILDO MARCIO DA SILVA - CPF: 523.282.791-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME – CALÚNIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA FUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – INCIDÊNCIA DA LEI No 14.905/2024 – APLICAÇÃO IMEDIATA AOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC DEDUZIDA DO IPCA – SENTENÇA MANTIDA –
APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não se configura cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá à luz do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, estando o feito suficientemente instruído com provas documentais robustas.

Caracterizado o abalo moral em razão de imputação criminosa falsa com ampla repercussão social, em que a vítima foi indevidamente exposta em redes sociais e veículos de comunicação, mostra-se cabível a fixação de indenização por danos morais.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar conforme os precedentes jurisprudenciais análogos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral no. 1001504-78.2024.8.11.0041, ajuizada por MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SANTOS em face de JUSSARA DE SOUZA AMARAL DALTRO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a parte demandada ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Fixo, ainda, a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do que preceitua os § 2o e 8o do art. 85 do CPC.”

Inconformada, a parte ré, ora 1a apelante, nas razões de Id. 285690892, em síntese, aduz preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que houve indevida supressão da fase instrutória e necessidade de revogação da assistência judiciária concedida a parte autora.

No mérito, alega a ausência de dolo ou culpa nos eventos apurados no processo, vez que sua conduta decorreu de legítimo temor diante da postura do autor durante a corrida, motivada por episódios anteriores de violência contra mulheres em situações similares.

Sustenta que, mesmo na hipótese de manutenção da condenação, o valor fixado (R$ 15.000,00) mostra-se desproporcional e destoante da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para casos análogos, em que o
quantum
indenizatório gira entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00.

Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença, com a determinação do retorno dos autos a origem. Subsidiariamente, pugna pela improcedência dos pedidos vertidos na inicial ou a redução do valor fixado a título de indenização.

Já a parte autora, ora 2a apelante, nas razões de Id. 285690893, sustenta que o valor fixado pelo juízo
a quo
(R$ 15.000,00) não reflete a extensão, repercussão e gravidade do dano sofrido, devendo ser majorado.

Argumenta a existência de contradição na sentença, a qual fixou a taxa SELIC como índice de juros e correção a partir da citação, deduzido o IPCA, e novamente a SELIC a partir da sentença. Alega que, conforme entendimento consolidado do STJ, em casos de indenização por dano moral extracontratual, a correção monetária com base no INPC.

Ao final, requer a reforma da sentença a fim de majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais e a utilização do INPC como índice para a correção monetária.

Contrarrazões de Id.s 285690896 e 285690897, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, o autor, motorista de aplicativo na cidade de Cuiabá, alega que, no dia 24 de agosto de 2023, atendeu uma corrida solicitada pela requerida até o Condomínio Belvedere I. Durante o trajeto, esta teria se comportado de forma agressiva, acusando-o de tentativa de roubo e, em seguida, gritado que estaria sendo sequestrada, levando o autor a interromper a corrida e solicitar o desembarque da passageira.

Aduziu que a situação agravou-se com a lavratura de boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher, no qual a requerida imputou ao autor a prática dos crimes de sequestro e cárcere privado. Além disso, a requerida teria propagado áudios e imagens da placa do veículo do autor em grupos de WhatsApp, afirmando que ele não era motorista de aplicativo, mas sim um criminoso.

A parte ré contestou as versões trazidas na inicial.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, fixando a indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Desta decisão, se insurgem ambas as partes.

Pois bem.

Passo à análise das preliminares arguidas pela parte ré/1a apelante.

Do cerceamento de defesa

A 1a apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que houve indevida supressão da fase instrutória, com indeferimento da produção de prova oral e documental requerida.

Tal alegação, todavia, não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, o juízo de origem oportunizou às partes, manifestação sobre eventual necessidade de produção probatória. O autor permaneceu silente; a ré, por sua vez, arrolou testemunhas e requereu a juntada de laudo psicológico. Entretanto, o magistrado entendeu, com acerto, que os elementos já constantes nos autos eram suficientes para a formação de juízo de valor, conforme autorizado pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que o magistrado é o destinatário da prova e, no exercício do princípio do livre convencimento motivado, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, desde que fundamente adequadamente sua decisão, como no caso dos autos.

Ademais, as provas requeridas pela ré revelam-se irrelevantes e inócuas, pois não infirmam o conteúdo dos áudios, vídeos e documentos anexados que comprovam a imputação criminosa falsa e sua repercussão social. O laudo psicológico foi produzido posteriormente aos fatos e carece de relação direta com a veracidade das acusações veiculadas.

Rejeito
, pois, a preliminar de nulidade da sentença.

Da impugnação à assistência judiciária deferida ao autor

Quanto à impugnação à gratuidade judiciária, considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família. Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Dessa forma, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação do estado de necessidade, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retrate a situação financeira da parte requerente do benefício, o que é o caso dos autos, já que a parte apelante demonstrou a sua insuficiência de recursos.

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
in verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Lado outro, o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometam a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

Dos autos, tem-se que a afirmação de necessidade do impugnado, quando da propositura da ação, se deu com a juntada aos autos de provas suficientes para o deferimento, quando do julgamento do RAI no 1012999-48.2024, as quais somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca em contrário.

E neste caso, o ônus da prova é daquele que não concorda com a gratuidade, ou seja, cabe à impugnante o ônus de provar a suficiência de recursos do beneficiário, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, não produzindo qualquer prova acerca da alegada capacidade econômica da impugnada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES –
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS
– PRELIMINAR RECURSAL – NULIDADE DE CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE DA EXEQUENTE QUANTO AO FUNDO DE COMÉRCIO – REJEITADAS – MÉRITO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO VERIFICADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DA MORA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Compete a impugnante do benefício da assistência judiciária provar que a parte beneficiária da gratuidade possui suficiência de recursos para pagar o preparo recursal, o que não restou demonstrado no presente caso.
É valida a citação, quando realizada por oficial de justiça na sede da sociedade empresária e esta é recebida por mandatário, administrador, preposto ou gerente. A exequente é parte legítima para cobrança de fundo de promoção, conforme previsão expressa no contrato de locação e no Estatuto do Lojista. O contrato de locação que instrui a inicial da ação executiva é título executivo extrajudicial, nos termos da lei processual civil, revestindo-se dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, relacionados aos alugueres e demais encargos acessórios vencidos. Os embargos à execução fundados na alegação de excesso na execução devem ser instruídos com a indicação do valor reputado como correto e a respectiva memória de cálculo, cuja ausência conduz a sua improcedência. Inteligência do artigo 917, § 3o do CPC. Em se tratando de contrato de locação, a lei não exige prévia notificação para constituição em mora como condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação. Mora que se constitui de pleno direito diante do inadimplemento da obrigação. Inteligência do artigo 397 do CC.”
(N.U 1035246-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – VÍCIO EM VEÍCULO NOVO – APLICABILIDADE DO CDC – TEORIA FINALISTA MITIGADA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AFASTADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, “a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC.” (AgInt no AREsp n. 93.042-PR, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzi, j. 17.08.2017) O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, nos moldes da teoria finalista mitigada. Conforme inteligência do art. 26, §2o, I, do CDC, a decadência é obstada pela reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca.
Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, do CPC, situação não evidenciada na espécie.”

(N.U 1010958-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Logo, vislumbro a razoabilidade para a manutenção do benefício.

Assim,
rejeito
, pois, a preliminar aventada.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Sabe-se que, na hipótese de responsabilidade civil resultante de ato ilícito, o ordenamento jurídico brasileiro adotou, como regra, a responsabilidade subjetiva, segundo a qual o lesado deve provar a conduta positiva ou omissiva do agente, o dano e o nexo causal, como dispõem os arts. 186 e 927 do Código Civil:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

RUI STOCO, ao tratar do ilícito como fator gerador de responsabilidade, colhe a lição de CARLOS ALBERTO BITAR, esclarecendo que:

... para que haja ato ilícito, necessária se faz a conjugação dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imputabilidade; a penetração na esfera de outrem. Desse modo, deve haver um comportamento do agente, positivo (ação) ou negativo (omissão), que, desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento (comissivo ou omissivo) deve ser imputável à consciência do agente, por dolo (intenção) ou por culpa (negligência, imprudência ou imperícia), contrariando, seja um dever geral do ordenamento jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto (inexecução da obrigação ou de contrato. (Tratado de Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5a ed., São Paulo, 2001, p. 94).

Como se infere, para a imputação de responsabilidade civil, há que se observar a presença dos seguintes pressupostos: a existência do dano, o nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o resultado lesivo, e o elemento subjetivo, caracterizado pela existência de culpa ou dolo do agente, derivada de ato omissivo ou comissivo voluntário.

Com efeito, tratando-se de indenização por calúnia, injúria e difamação, o dano moral decorre do ilícito civil caracterizado pelo ânimo de ofender a honra da pessoa.

No caso posto em lide, os fatos envolvem o confronto de dois direitos fundamentais protegidos pela Constituição da República de 1988, quais sejam, a honra e a imagem do indivíduo e a liberdade de expressão.

Cinge-se a presente controvérsia quanto a existência de dano moral, em razão dos atos praticados pela parte ré, se o
quantum
indenizatório fora fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, bem como quanto a correta fixação da correção monetária e dos juros moratórios.

A controvérsia refere-se à imputação de crimes de sequestro e cárcere privado feita pela ré ao autor, condutor de veículo de aplicativo, durante corrida realizada em agosto de 2023. Tal imputação foi formalizada em boletim de ocorrência e, mais grave, divulgada amplamente nas redes sociais, portais de notícia e aplicativos de mensagens, inclusive com menção à placa do veículo, nome do autor e áudios ofensivos.

É incontroverso que a ré comunicou os fatos à autoridade policial, mas também se revela inequívoco nos autos que extrapolou o exercício regular de direito, disseminando a falsa narrativa em canais informais, em tom acusatório e com conotação de certeza sobre a prática criminosa.

A jurisprudência consolidada dos tribunais estabelece que a imputação falsa de crime, especialmente quando disseminada publicamente, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME. DANOS MORAIS . CONFIGURAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO . -
A imputação da prática de crime, desprovida de comprovação, configura dano moral passível de reparação - A falsa imputação de crime configura dano moral in re ipsa, prescindindo de qualquer outra comprovação -
A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.”
(TJ-MG - AC: 10000211936976001 MG, Relator.: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2022)

“RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Conjunto probatório suficiente à conclusão do julgado - Revelia – Presunção relativa dos fatos articulados na inicial não elidida (art. 373, II, do CPC)–
Falsa imputação de crime de furto - Constrangimento e situação vexatória aptos a ensejar danos morais – Indenização devida
– Fixação criteriosa - Ação procedente - Recursos desprovidos, com observação.”
(TJ-SP - AC: 10001861620188260506 SP 1000186-16.2018 .8.26.0506, Relator.: Melo Bueno, Data de Julgamento: 18/08/2021, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)

“E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME – ILICITUDE DE CONDUTA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. A imputação da prática de crime, desprovida de comprovação, configura dano moral passível de reparação.
2. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima .*”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0802344-90.2019.8.12 .0018 Paranaíba, Relator.: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2022)

Assim, comprovada nos autos a situação fática narrada na exordial, dela emergindo os requisitos ensejadores do dever indenizatório: a culpa, atinente à conduta reprovável da parte ré, o dano moral sofrido pela parte autora e o liame causal entre ambos.

Verifica-se, pois, conduta ilícita dolosa (arts. 186 e 187 do CC), com dano moral presumido e nexo causal direto entre a conduta da ré e os prejuízos sofridos pelo autor.

Atinente ao dano moral sofrido pela parte autora da ação, tenho que os fatos alegados repercutiram no seu âmbito profissional e pessoal. Sendo, por certo, sua honra subjetiva denegrida perante terceiros, não configurando a situação mero aborrecimento do cotidiano, tendo a autora suportado abalo e ofensa à sua imagem e honra.

A Constituição Federal assegura, no art. 5o, IV, e no art. 220, a liberdade de expressão e o direito à informação, desde que exercidos com responsabilidade e sem violação a direitos da personalidade, tais como a honra e a imagem.

Conforme reiterada jurisprudência, a proteção constitucional à liberdade de expressão não alberga condutas abusivas, que desbordem da mera informação e adentrem o campo da calúnia, difamação ou injúria.

O caso exige a ponderação entre dois princípios fundamentais: a liberdade de imprensa e os direitos à honra e imagem. Aplicando-se os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conclui-se que as publicações extrapolam os limites constitucionais do direito à informação.

É notório que a intenção da parte ré, não era de simplesmente noticiar a existência de fatos informativos, mas sim de único intuito difamatório para expor a imagem e ferir a honra subjetiva do autor, em detrimento de qualquer informação de cunho impessoal ou informativo.

Neste contexto, ainda que a comunicação social seja um direito constitucionalmente previsto, assim como na legislação infraconstitucional, há limites aos direitos nelas previstos, de modo a promover um ambiente jurídico onde o direito de um não se torne abusivo perante o direito de outro, evitando assim violações contra a honra, o patrimônio, imagem, assim como outros bens da vida igualmente tutelados.

Em razão do ato calunioso e difamatório, que repercutiu na seara de direitos extrapatrimoniais da parte autora, a demandada deve responder pela indenização, conforme prevê o art. 953 do Código Civil:

“Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido.

Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso”.

Suplantada esta questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau.

É sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade dos apelantes frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pelo recorrido, tenho que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$15.000,00 (quinze mil reais)
, mostra-se adequada às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados em casos análogos. Para ilustrar:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL DECORRENTE DE VIOLAÇÃO À IMAGEM – REPORTAGEM EM JORNAL – INTERNET – PUBLICAÇÃO DE NOME E FOTOGRAFIA EM SITE – ATRIBUIÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME NÃO COMPROVADO – COMENTÁRIOS PEJORATIVOS – ABUSO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A matéria divulgada em jornal escrito por meio de sítio eletrônico, mesmo que vincule o nome da pessoa a um fato criminoso, é tida como um dever legal de informar previsto na Lei de Imprensa e na Constituição Federal, contudo, desde que de cunho meramente informativo, baseado nas informações da Polícia (Boletim de Ocorrência) e sem qualquer comentário pejorativo, o que não ocorreu na espécie. No caso, tendo a notícia veiculado nome e foto da parte, atribuindo a prática de crime não comprovado e emitindo juízo de valor a seu respeito, com comentários pejorativos, há razão para ser reconhecido o dano moral pleiteado. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1019383-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 16/10/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – REPORTAGEM JORNALÍSTICA - VEICULAÇÃO DE MATÉRIA QUE NOTICIA SUPOSTA DENÚNCIA – SUGESTÃO DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – FATO NÃO APURADO – CHARGE CARICATURADA – PERSONAGEM COM MANIFESTA SEMELHANÇA COM O OFENDIDO – ILUSTRAÇÃO QUE UTILIZA TERMOS DE CONOTAÇÃO AO APELIDO, POR MEIO DO QUAL A VÍTIMA É POPULARMENTE CONHECIDA NA SUA COMUNIDADE – AGENTE PÚBLICO E POLÍTICO NOTÓRIO - LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO DE INFORMAÇÃO – ABUSO CONFIGURADO - OFENSA À HONRA DO AUTOR DIANTE DAS PUBLICAÇÕES CONFIGURADA - DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há como deixar de reconhecer a responsabilidade civil do veículo de comunicação, que publica matérias altamente depreciativas, atingindo a honra do ofendido, havendo, portanto, elementos suficientes quanto ao dano moral causado, uma vez que a ré propagou e deu publicidade a suposta denúncia imputativa da prática de ato ilícito ao autor, sem apurar/comprovar a realidade das informações. 2. O direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias enganosas e/ou inverídicas, que exponham indevidamente a intimidade, a vida profissional ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos, em flagrante ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. A reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos, impondo ao ofensor a condenação pelos danos moais causados.”
(N.U 1055926-42.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024)

Assim, o montante fixado pelo juízo
a quo
revela-se adequado diante das peculiaridades do caso concreto e da jurisprudência consolidada desta Corte.

Ainda, não assiste razão ao autor quanto à correção monetária e aos juros moratórios, diante da superveniência da Lei no 14.905/2024, que modificou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

A nova legislação, publicada em 01/07/2024 e vigente a partir de 30/08/2024, estabeleceu o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como base de cálculo dos juros moratórios, deduzido o impacto inflacionário, nos termos do parágrafo único do art. 389 e do §1o do art. 406 do Código Civil.

A jurisprudência pacífica, inclusive desta Corte Estadual, tem reconhecido que as normas que disciplinam correção monetária e juros de mora, por se tratarem de ordem pública, têm aplicação imediata às relações jurídicas em curso, ainda que tenham se originado anteriormente, desde que pendentes de liquidação e execução.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE INCÊNDIO CAUSADO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. ALEGAÇÕES DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
APLICAÇÃO DA LEI N.o 14.905/2024 AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil da concessionária por incêndio causado por rompimento de cabo de energia, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais, com base em prova documental robusta e reconhecimento tácito da ré. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a existência de obscuridade na fixação do dano material; omissão quanto à tese de culpa exclusiva da vítima; e suposto erro material na aplicação dos índices legais de atualização monetária e juros moratórios. 3. Examinar, de ofício, a necessidade de adequação do julgado à Lei no 14.905/2024, que alterou o regime dos consectários legais da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há omissão ou obscuridade na fixação dos danos materiais, os quais foram reconhecidos com base em documentos idôneos. 5. A tese de culpa exclusiva da vítima foi expressamente enfrentada e afastada no acórdão embargado. 6. Não há erro material quanto à aplicação da taxa SELIC, pois a matéria foi suscitada apenas em sede de embargos, configurando inovação vedada.
7. A aplicação da Lei no 14.905/2024, por se tratar de norma de ordem pública, é cognoscível de ofício, sendo de aplicação imediata aos processos em curso. 8. Assim, os juros de mora devem observar a taxa SELIC, deduzida a correção monetária pelo IPCA, a partir de 30/08/2024, data de entrada em vigor da referida lei; até então, aplicam-se o INPC e juros de 1% ao mês.
IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração rejeitados. 10. Reforma de ofício do acórdão embargado para adequar os critérios de atualização monetária e juros moratórios à Lei no 14.905/2024, nos termos do art. 1.025 do CPC. Tese de julgamento: “1. A simples discordância quanto ao mérito da decisão não autoriza o uso dos embargos de declaração. 2. A ausência de impugnação eficaz à prova documental autoriza a condenação por danos materiais.
3. A aplicação da Lei no 14.905/2024 aos juros e correção monetária é imediata, por se tratar de norma de ordem pública.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; CC, arts. 389, 406 (com redação da Lei no 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 15/03/2023; TJMT, EDcl 1041990-76.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 17/04/2024.”
(N.U 1012431-57.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

Impõe-se, portanto, a manutenção integral da bem fundamentada sentença.

Dispositivo

Com estas considerações, CONHEÇO de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025